Tribunal: TJPA
Processo: 0003084-32.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003084-32.2011.8.14.0301

APELANTE: LEVY DE MORAES MIRANDA, VALDELINA NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL.

A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DO FILHO DOS APELANTES EM ABORDAGEM POLICIAL. SENTEN
Ç
A QUE JULGOU IMPROCEDENTE A A
ÇÃ
O EM RAZ
Ã
O DE SENTEN
Ç
A PENAL ABSOLUT
Ó
RIA DE LEGITIMA DEFESA. ARGUI
ÇÃ
O DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E INEXIST
Ê
NCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA V
Í
TIMA. ACOLHIDA.
A REGRA CONTIDA NO ARTIGO 65 DO CPP N
Ã
O
É
ABSOLUTA. D
Ú
VIDA RAZO
Á
VEL, NA ESFERA C
Í
VEL, QUANTO A RESIST
Ê
NCIA E EFETUA
ÇÃ
O DE DISPAROS POR PARTE DA V
Í
TIMA.
COMPROVA
ÇÃ
O DA CONDUTA IL
Í
CITA, DO DANO E DO NEXO CAUSAL ENTRE ELES. AUS
Ê
NCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O DE EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL (
Ô
NUS DO ESTADO COMPROVAR CULPA EXCLUSIVA DA V
Í
TIMA)
.
PEDIDO DE CONDENA
ÇÃ
O AO PAGAMENTO DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. ACOLHIDO. DANO MORAL PRESUMIDO.
QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO FIXADO EM OBSERV
Â
NCIA AOS PRINC
Í
PIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
FIXA
ÇÃ
O DOS JUROS MORAT
Ó
RIOS E CORRE
ÇÃ
O MONET
Á
RIA.
S
Ú
MULAS 54 E 362 DO STJ.
RESP 1.495.146 (TEMA 905). PEDIDO DE PENS
Ã
O. N
Ã
O ACOLHIDO. MAIORIDADE
À

É
POCA DOS FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVA
ÇÃ
O DA DEPEND
Ê
NCIA ECON
Ô
MICA. PRECEDENTES
.
RECONHECIMENTO DE
SUCUMB
Ê
NCIA REC
Í
PROCA.
ARTIGO 86 DO CPC/2015.
FIXA
ÇÃ
O DOS HONOR
Á
RIOS ADVOCAT
Í
CIOS.
SUSPENS
Ã
O DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONOR
Á
RIOS PARA OS APELANTES POR SEREM BENEFICI
Á
RIOS DA JUSTI
Ç
A GRATUITA. ARTIGO 98,
§
3
º
, DO CPC/2015. ISEN
ÇÃ
O DE CUSTAS PARA O ESTADO DO PAR
Á
. ARTIGO 15, AL
Í
NEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93
.
APELA
ÇÃ
O CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE.

1.

A senten
ç
a recorrida

julgou improcedente a a
çã
o diante da senten
ç
a absolut
ó
ria do policial militar por legitima defesa (transitada em julgado).

2. Argui
çã
o de Responsabilidade Objetiva e inexist
ê
ncia de culpa exclusiva da v
í
tima. Segundo o artigo 65 do CPP,
a senten
ç
a penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em leg
í
tima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exerc
í
cio regular de direito, faz coisa julgada no c
í
vel.

Regramento n
ã
o absoluto. O Colendo Superior Tribunal de Justi
ç
a possui o entendimento pac
í
fico no sentido de que a
Administra
çã
o P
ú
blica pode ser condenada
à
indeniza
çã
o pelos danos c
í
veis causados por a
çã
o de seus agentes, mesmo que consequentes de causa excludente de ilicitude penal.

3. Responsabilidade Objetiva.
Na teoria do risco administrativo, torna-se irrelevante o requisito subjetivo da culpa para a configura
çã
o da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necess
á
rio apenas que sejam identificados tr
ê
s elementos essenciais: a conduta il
í
cita, o dano e o nexo causal entre eles, competindo ao Ente P
ú
blico comprovar a excludente do dever de indenizar.

4. O cotejo probat
ó
rio demonstra
que o filho dos Apelantes faleceu de anemia aguda, decorrente de proj
é
til de arma de fogo pertencente ao Policial Militar (Laudo de Exame de Corpo de Delito). De igual modo demonstra situa
çã
o diversa da vers
ã
o defendida pelos policiais quanto a resist
ê
ncia da v
í
tima na abordagem policial.
O
depoimento da pessoa que dirigia a moto onde a v
í
tima estava de carona afirma que:
“
no momento da abordagem, desceu da moto e ao ser ordenado a deitar-se no ch
ã
o j
á
sentiu o disparo de arma de fogo em sua perna, enquanto o de cujus, que estava com arma, FOI REVISTADO E RETIRADO A SUA ARMA E, AP
Ó
S, DISPARADOS AO MENOS TR
Ê
S TIROS NELE
”
.

5.
Corroborando os fatos narrados por Willian, o Laudo de Exame de Corpo de Delito atesta que o Exame Residuogr
á
fico feito com CHUMBO atesta NEGATIVO nas m
ã
os direita e esquerda da v
í
tima. O referido exame
procura vest
í
gios de metais, como chumbo e cobre, nas m
ã
os ou roupa de uma pessoa. A presen
ç
a desses res
í
duos pode indicar o uso recente de uma arma de fogo por parte da pessoa examinada. Atesta ainda, 1,34 g/l de
á
lcool no sangue da v
í
tima, situa
çã
o que diminui a sua capacidade de defesa.

6.
Presen
ç
a dos requisitos exigidos para a responsabiliza
çã
o do Estado do Par
á
quais sejam: a conduta il
í
cita, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que
o evento danoso, a morte do filho dos apelantes, est
á

diretamente ligado a conduta comissiva do Policial Militar, restando caracterizado o Nexo Causal. Aus
ê
ncia de comprova
çã
o da Tese de culpa exclusiva da v
í
tima, segundo a qual, a v
í
tima n
ã
o teria dado outra alternativa ao agente estatal sen
ã
o mat
á
-la.

7.
Pedido de condena
çã
o ao pagamento de indeniza
çã
o por Danos Morais.
Dano moral presumido, diante da rela
çã
o de parentesco existente entre os apelantes e o falecido,
sendo desnecess
á
ria a comprova
çã
o da dor, sofrimento ou dimens
ã
o do abalo psicol
ó
gico tolerado pela perda de um filho.

8. Fixa
çã
o do quantum indenizat
ó
rio. O valor da indeniza
çã
o de levar em conta n
ã
o s
ó
a gravidade do dano, como tamb
é
m o car
á
ter punitivo da medida, a condi
çã
o social e econ
ô
mico do lesado, a repercuss
ã
o do dano e, o necess
á
rio efeito pedag
ó
gico da indeniza
çã
o. Atendo-se
à
s peculiaridades da situa
çã
o concreta e, em observ
â
ncia aos princ
í
pios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
à
t
í
tulo de Danos Morais, vez que este valor
desestimula a repeti
çã
o da conduta e
garante a justa compensa
çã
o pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento il
í
cito.

9.
Fixa
çã
o dos Juros Morat
ó
rios e Corre
çã
o Monet
á
ria. Os juros morat
ó
rios devem incidir, a partir da data do evento danoso,
à
raz
ã
o de 0,5% ao m
ê
s, at
é
dezembro/2002; no percentual estabelecido
à
taxa Selic, a contar da
vig
ê
ncia do CC/2002 at
é
o per
í
odo anterior
à
vig
ê
ncia da Lei 11.960/2009 e,
no percentual estabelecido para a caderneta de poupan
ç
a, a contar da vig
ê
ncia da Lei n
º
11.960/2009 (30.06.2009). Artigo 398 do CC/02, S
ú
mula 54 do STJ e, Resp 1.495.146
–
MG (Tema 905). A corre
çã
o monet
á
ria,
deve incidir desde a data
do arbitramento
da condena
çã
o em Danos Morais,
de acordo com os
í
ndices previstos no Manual de C
á
lculos da Justi
ç
a Federal,
com destaque para a incid
ê
ncia do IPCA-E a partir de janeiro/2001,
em observ
â
ncia ao disposto na
S
ú
mula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justi
ç
a
e, ao Resp 1.495.146
–
MG (Tema 905).

10. Pedido de pens
ã
o. N
ã
o acolhido. Maioridade
à

é
poca dos fatos e inexist
ê
ncia de comprova
çã
o da depend
ê
ncia econ
ô
mica. Precedentes.

11. Reconhecimento da sucumb
ê
ncia rec
í
proca. Fixa
çã
o dos honor
á
rios advocat
í
cios. Suspens
ã
o da exigibilidade das custas e honor
á
rios para os apelantes por serem benefici
á
rios da Justi
ç
a Gratuita, conforme estabelecido no art. 98,
§
3
º
, do CPC/2015. Isen
çã
o de custas para o Estado do Par
á
, nos termos do art.15, al
í
nea g da Lei Estadual 5.738/93.

12. Apela
çã
o conhecida e parcialmente provida, para condenar o Estado do Par
á
ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizados nos
í
ndices fixados e, em raz
ã
o do reconhecimento da sucumb
ê
ncia rec
í
proca, condenar ambas as partes ao pagamento de honor
á
rios no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade dos Apelantes por serem benefici
á
rios da justi
ç
a gratuita. Sem custas aos Apelantes (art. 98,
§
3
º
, do CPC/2015) e sem custas para o Estado do Par
á
(art.15, al
í
nea g da Lei Estadual 5.738/93).

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico,
à
unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à
Apela
çã
o, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido no Plenário da 1ª Turma de Direito Público, na 40ª Sessão Ordinária por Videoconferência, realizada em 06.12.2021, presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0003084-32.2011.8.14.0301 - PJE
) interposta por LEVY DE MORAES MIRANDA E WALDELINA DE LIMA MIRANDA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos apelantes.

A decis
ã
o recorrida teve a seguinte conclus
ã
o:

(...) Posto isto,
julgo totalmente improcedente o pedido formulado na inicial da AÇÃO DE IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida contra o Estado do Pará, de conformidade com a fundamentação fática e jurídica
. Sem custas, pois deferido o pedido de Justiça gratuita. Sem incidência de honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Belém, 17 de dezembro de 2015. (grifo nosso).

Em suas razões, os Apelantes informam serem genitores de Hairton Levy de Lima Miranda, falecido no dia 22.11.2010, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por um dos policiais militares em meio a uma abordagem feita à vítima e ao motorista da moto que estava com ele (Willian Nascimento). Alegam ausência de demonstração de legítima defesa. Defendem que, na hipótese dos autos, competiria ao Estado do Pará comprovar excludente da Responsabilidade Objetiva (culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito/força maior). Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, a procedência total da Ação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de comprovação do fato constitutivo do direito e, b) existência de sentença penal acolhendo a legítima defesa, transitada em julgada, a qual deve refletir obrigatoriamente na esfera cível, em observância ao disposto no artigo 65 do CPP.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhe
ç
o da Apela
çã
o, passando a apreci
á
-la.

A quest
ã
o em an
á
lise reside em verificar se h
á
comprova
çã
o do nexo de causalidade entre a conduta comissiva do Estado do Par
á
(disparos de arma de fogo) e o dano suportado pelos apelantes (genitores do de cujus), a fundamentar eventual responsabiliza
çã
o objetiva do Ente P
ú
blico; se resta configurado o dever indeniza
çã
o por Danos Morais, bem como, direito a pens
ã
o em decorr
ê
ncia do falecimento precoce do filho.

1 - DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTADUAL

Inicialmente, necess
á
rio registrar, que a Responsabilidade Objetiva foi afastada pelo Magistrado de Origem com base na senten
ç
a penal absolut
ó
ria do Policial Militar Jonas Gomes Pinheiro (Processo n
º
0013341-31.2011.814.0006
–
LIBRA), transitada em julgado. A senten
ç
a penal reconheceu a leg
í
tima defesa partindo da premissa que a v
í
tima teria disparado contra o policial e, caso o agente estatal n
ã
o revidasse seria ele a v
í
tima do homic
í
dio, sen
ã
o vejamos:

(...) Submetido o pronunciado JONAS GOMES PINHEIRO a julgamento pelo Egr
é
gio Tribunal do J
ú
ri da Comarca da Ananindeua, o Douto Conselho de Senten
ç
a, por maioria de votos, acatou a tese da acusa
çã
o e da Defesa de Absolvi
çã
o por leg
í
tima defesa em rela
çã
o a ambos os crimes e em rela
çã
o a ambas as v
í
timas.
In casu, n
ã
o h
á
duvidas de que o acusado foi o autor da conduta descrita na den
ú
ncia at
é
mesmo porque houve confiss
ã
o
. (...) Neste caso, o pronunciado
é
Policial Militar e, talvez, se n
ã
o tivesse reagido, teria sido v
í
tima de execu
çã
o por parte da v
í
tima fatal e de seu companheiro. Antes, por
é
m, o acusado ainda havia determinado a rendi
çã
o daqueles dois em atitude suspeita, que, como de costume n
ã
o ouviram o comando, o que levou o policial acusado a fazer o uso progresso da for
ç
a e empregar o que recomenda a boa t
é
cnica policial. (...) As v
í
timas tiveram a oportunidade de se renderem, mas preferiram seguir seus destinos cujo pre
ç
o de um deles foi pagar com a vida atrav
é
s do enfrentamento de um policial preparado e que teve a capacidade de reagir moderada e imediatamente, policial este
–
diga-se de passagem
–
que j
á
recebeu diversos elogios em sua ficha funcional cf. fls. 213 e seguintes dos autos. (...) O brasileiro, dito de esp
í
rito bonach
ã
o e flex
í
vel, acostuma-se com o que
é
ruim e com uma total invers
ã
o de valores. A passividade tupiniquim conflita com Santo Agostinho, para quem a esperan
ç
a se resumia
à
indigna
çã
o de n
ã
o aceitar as coisas como est
ã
o e
à
coragem de mud
á
-las. (...)
O caso vertente mostra justamente isso: de um lado, um militar observando o procedimento policial determina a rendi
çã
o; do outro, 02 indiv
í
duos um deles armado n
ã
o obedece a ordem e dispara em dire
çã
o ao policial. A trag
é
dia se consuma. (...)
Se o acusado n
ã
o tivesse desferido aqueles disparos, os pap
é
is poderiam estar invertidos: as v
í
timas poderiam hoje estar respondendo
à
a
çã
o penal por crime de homicidio contra o policial... Assim, fica o recado para a sociedade: Estado n
ã
o se desafia; se respeita! (...)
Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, considerando a decis
ã
o do Conselho de Senten
ç
a com base no sustentado pelo Ministerio Publico e pela Defesa em Plen
á
rio, hei por bem, de forma concisa e sucinta, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DEN
Ú
NCIA para ABSOLVER o r
é
u JONAS GOMES PINHEIRO, ex vi do artigo 386 do C
ó
digo de Processo Penal Brasileiro, para que produza seus legais e jur
í
dicos efeitos.

A senten
ç
a penal foi acolhida em observ
â
ncia ao artigo 65 do C
ó
digo de Processo Penal, in verbis:

Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito possui o entendimento pacífico no sentido de que a
Administração Pública pode ser condenada à indenização pelos danos cíveis causados por ação de seus agentes, mesmo que consequentes de causa excludente de ilicitude penal, senão vejamos:

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O ORDIN
Á
RIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO PROVOCADOS POR POLICIAIS MILITARES. LEGITIMA DEFESA PUTATIVA RECONHECIDA NA ESFERA PENAL. FALECIMENTO DA V
Í
TIMA. DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO C
Ô
NJUGE SUP
É
RSTITE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS DANOS CIVIS.

1. Segundo a orienta
çã
o jurisprudencial do STJ, a Administra
çã
o P
ú
blica pode ser condenada ao pagamento de indeniza
çã
o pelos danos c
í
veis causados por uma a
çã
o de seus agentes, mesmo que consequentes de causa excludente de ilicitude penal
:

REsp 884.198/RO, 2
ª
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 23.4.2007;

REsp 111.843/PR, 1
ª
Turma, Rel. Min. Jos
é
Delgado, DJ 9.6.1997.
2. Logo, apesar da n
ã
o responsabiliza
çã
o penal dos agentes p
ú
blicos envolvidos no evento danoso, deve-se concluir pela manuten
çã
o do ac
ó
rd
ã
o origem, j
á
que eventual causa de justifica
çã
o (leg
í
tima defesa) reconhecida em
â
mbito penal n
ã
o
é
capaz de excluir responsabilidade civil do Estado pelos danos provocados indevidamente a ora recorrida
.

3. Recurso especial n
ã
o provido.

(REsp 1266517/PR

, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012). (grifo nosso).

O Superior Tribunal de Justi
ç
a, em recente decis
ã
o, ao analisar caso an
á
logo ao dos autos, reafirmou o entendimento em quest
ã
o, afirmando que a
disposi
çã
o contida no artigo 65 do CPP n
ã
o se aplica a todo e qualquer caso, podendo ser afastada, por exemplo, quando h
á
d
ú
vida razo
á
vel, na esfera c
í
vel, quanto a culpa exclusiva da vitima (que teria resistido
à
abordagem policial efetuando troca de tiros), pois, em mat
é
ria penal a d
ú
vida beneficia o r
é
u, mas, no campo do direito administrativo, em mat
é
ria de Responsabilidade Objetiva, cabe ao r
é
u a prova de excludente da obriga
çã
o de indenizar, sen
ã
o vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N
º
1757326 - SP (2020/0234291-3) DECIS
Ã
O:
Trata-se de agravo manejado pela Fazenda P
ú
blica do Estado de S
ã
o Paulo contra decis
ã
o que n
ã
o admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, desafiando ac
ó
rd
ã
o proferido pelo Tribunal de Justi
ç
a do Estado de S
ã
o Paulo,
assim ementado (fls. 748/749):

APELA
ÇÃ
O. A
çã
o de indeniza
çã
o por danos materiais e morais. Responsabilidade Civil do Estado. Morte de Luciano Barros de Lima - filho, marido e pai dos autores - em a
çã
o policial, tida como de "autos de resist
ê
ncia"(resist
ê
ncia
à
pris
ã
o seguida de morte). Senten
ç
a que julga improcedente a a
çã
o. Reforma. Arquivamento do inqu
é
rito policial que n
ã
o obsta a responsabiliza
çã
o objetiva do Estado na esfera c
í
vel. Precedentes. Responsabilidade objetiva do Estado que se verifica com a exist
ê
ncia de nexo causal entre a conduta (a
çã
o) imputada
à
Administra
çã
o e o dano experimentado para ensejar obriga
çã
o de indenizar. Necessidade de comprova
çã
o de excludente da responsabilidade, pelo Estado, para se eximir de compensar os danos sofridos pelos autores. Culpa exclusiva da v
í
tima que, no caso dos autos, n
ã
o restou devidamente comprovada. D
ú
vida que beneficia os autores na responsabilidade objetiva. Precedentes do TJSP. Precedente recent
í
ssimo da C
â
mara. Vers
ã
o policial de que teria havido resist
ê
ncia e troca de tiros que restou fragilizada, havendo fortes ind
í
cios de que Luciano teria sido morto desarmado. Pedido de desculpas. Embora entenda poss
í
vel, n
ã
o vislumbro ser o caso de prova cabal da execu
çã
o sum
á
ria pelos policiais, a ensejar tal retrata
çã
o simb
ó
lica do Executivo. Danos materiais. Despesas com funeral que n
ã
o restaram comprovadas, ficando afastada sua repara
çã
o. Pens
ã
o aliment
í
cia que se fixa em um sal
á
rio m
í
nimo para a vi
ú
va e a filha pequena, devendo ser paga de imediato, a partir da publica
çã
o da decis
ã
o, em tutela de urg
ê
ncia, de natureza antecipada. Parcelas atrasadas da pens
ã
o devidas a partir do tr
â
nsito em julgado. Danos morais. Viola
çã
o da cl
á
usula geral da tutela da personalidade humana, nas vertentes da integridade psicof
í
sica e da solidariedade social
à
s v
í
timas do evento danoso. Indeniza
çã
o fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o n
ú
cleo familiar, conforme valor m
é
dio observado em casos semelhantes. Corre
çã
o monet
á
ria, desde a publica
çã
o do ac
ó
rd
ã
o, a ser calculada de acordo com Tabela Pr
á
tica deste TJSP, que aplica o IPCA-E e juros de mora, desde o evento danoso, de acordo com a Lei n.
º
11.960/09, observando-se os par
â
metros fixados pelo STF quando do julgamento do Tema n.
º
810. HONOR
Á
RIOSADVOCAT
Í
CIOS EM PROLDADEFENSORIA P
Ú
BLICA. Pagamento pela Fazenda P
ú
blica do Estado de S
ã
o Paulo. Possibilidade. Autonomia constitucional. Fixa
çã
o de honor
á
rios em nove por cento, de acordo com art. 85,
§
3
º
, II, do CPC. Entendimento recente do Pleno do STF, no AgRg na A
çã
o Rescis
ó
ria n.
º
1.937, julgado em 30.06.2017, que se orienta nesse sentido. Senten
ç
a reformada. Apela
çã
o parcialmente provida.

Opostos embargos declarat
ó
rios, foram rejeitados.

Nas raz
õ
es do recurso especial, a parte agravante aponta viola
çã
o aos arts. 938 do CC e 65 do CPP. Sustenta que o ac
ó
rd
ã
o recorrido violou a legisla
çã
o federal por ter condenado o ente estatal ao pagamento de indeniza
çã
o pelos danos suportados pela parte agravada em raz
ã
o da morte de Luciano Barros de Lima por policiais. Argumenta que a imposi
çã
o de indeniza
çã
o por um Ju
í
zo C
í
vel n
ã
o
é
poss
í
vel, tendo em vista que na esfera criminal houve pronunciamento no sentido de que o evento danoso ocorreu sob as excludentes da leg
í
tima defesa e do estrito cumprimento do dever legal
.

É
O RELAT
Ó
RIO. SEGUE A FUNDAMENTA
ÇÃ
O.

O inconformismo n
ã
o prospera. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente asseverou que o Estado agravante deve ser condenado
à
obriga
çã
o de indenizar os danos suportados pela parte agravada em raz
ã
o do falecimento de Luciano Barros de Lima que, ap
ó
s ter resistido a a
çã
o da pol
í
cia militar, foi baleado. A prop
ó
sito, confira-se o seguinte trecho do ac
ó
rd
ã
o recorrido (fls. 753/754):
De acordo com a vers
ã
o dos policiais, pois, teria havido resist
ê
ncia
à
pris
ã
o dos autores do roubo, com troca de tiros ,seguida da morte de ambos, o que demonstraria a culpa exclusiva da v
í
tima, rompendo o nexo causal e excluindo a obriga
çã
o de indenizar. Essa vers
ã
o, por
é
m, n
ã
o restou devidamente comprovada nos autos (o que era
ô
nus do Estado), havendo d
ú
vida, como se ver
á
, de que os indiv
í
duos estivessem armados, ambos, e que teriam desferido tiros nos policiais. Com efeito, tratando-se de ato comissivo dos agentes policiais que resultou no dano - morte de ente querido dos autores -, a responsabilidade do Estado
é
objetiva (art. 37,
§
6
º
, da CR), restringindo-se a solu
çã
o do feito em se perquirir sobre a exist
ê
ncia de ato comissivo da Administra
çã
o, dano, nexo causal entre ambos e exist
ê
ncia ou n
ã
o de causa excludente da obriga
çã
o de indenizar da Administra
çã
o
. Nessa ordem de ideias, merece reforma a r. senten
ç
a.
É
que, sendo incontroverso o nexo causal entre o ato comissivo dos agentes policiais e o dano morte de Luciano (n
ã
o se tratar
á
das peculiaridades f
á
ticas da morte de Hamilton, uma vez que s
ã
o os familiares de Luciano que movem a presente a
çã
o), deveria a Administra
çã
o demonstrar a exist
ê
ncia de causa excludente da obriga
çã
o de indenizar,
ô
nus que lhe cabia, diante do art. 373, II, do CPC (exist
ê
ncia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor). Isso porque, se em mat
é
ria penal a d
ú
vida beneficia o r
é
u, no campo do direito administrativo, em mat
é
ria de responsabilidade objetiva do Estado, cabe ao r
é
u a prova de excludente da obriga
çã
o de indenizar, de modo a romper com o nexo causal.
No caso concreto, a prova deveria ter sido feita pelo Estado no sentido de demonstrar a culpa exclusiva da v
í
tima, que n
ã
o teria dado outra alternativa ao agente estatal sen
ã
o mat
á
-la. Por
é
m, n
ã
o foi isso o que ocorreu nestes autos, havendo d
ú
vida relevante se Luciano estaria armado, n
ã
o tendo o Estado se desincumbido de seu
ô
nus de provar que estaria e que, al
é
m disso, teria desferido tiros contra os policiais, de modo a viabilizar a vers
ã
o estatal de atua
çã
o em leg
í
tima defesa, com meios proporcionais. Nesse sentido, h
á
v
á
rios elementos nos autos a, quando menos, fragilizar a vers
ã
o estatal, e, no limite, a apontar que Luciano teria sido morto desarmado. Como se v
ê
, o ac
ó
rd
ã
o recorrido alinhou-se com a jurisprud
ê
ncia do STJ, no sentido de que a Administra
çã
o P
ú
blica pode ser condenada
à
indeniza
çã
o pelos danos c
í
veis causados por a
çã
o de seus agentes, mesmo que consequentes de causa excludente de ilicitude penal
.

(...) ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo. Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, imp
õ
e-se
à
parte recorrente o pagamento de honor
á
rios advocat
í
cios equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor a esse t
í
tulo j
á
fixado no processo (art. 85,
§
11, do CPC).

(STJ - AREsp: 1757326 SP 2020/0234291-3, Relator: Ministro S
É
RGIO KUKINA, Data de Publica
çã
o: DJ 17/06/2021). (grifo nosso).

Assim, necess
á
rio verificar se, no caso dos autos, houve a comprova
çã
o da Responsabilidade Objetiva e do dever de indeniza
çã
o por Danos Morais.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37,
§
6
º
, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, disp
õ
em, respectivamente:

Art. 37. A administra
çã
o p
ú
blica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uni
ã
o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic
í
pios obedecer
á
aos princ
í
pios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efici
ê
ncia e, tamb
é
m, ao seguinte:

(...)

§
6
º

As pessoas jur
í
dicas de direito p
ú
blico
e as de direito privado prestadoras de servi
ç
os p
ú
blicos
responder
ã
o pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o respons
á
vel nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Art. 43.
As pessoas jur
í
dicas de direito p
ú
blico interno s
ã
o civilmente respons
á
veis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Art. 186. Aquele que, por a
çã
o ou omiss
ã
o volunt
á
ria, neglig
ê
ncia ou imprud
ê
ncia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato il
í
cito.

Art. 927- Aquele que, por ato il
í
cito, causar dano a outrem, fica obrigado a repar
á
-lo.

Par
á
grafo
ú
nico.
Haver
á
a obriga
çã
o de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, Jos
é
dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca caracter
í
stica da responsabilidade objetiva
é
a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a exist
ê
ncia de culpa do agente ou do servi
ç
o
. O fator culpa, ent
ã
o, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam tr
ê
s pressupostos.
O primeiro deles
é
a ocorr
ê
ncia do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, leg
í
tima ou ileg
í
tima, singular ou coletiva, atribu
í
da ao Poder P
ú
blico. Ainda que o agente estatal atue fora de suas fun
çõ
es, mas a pretexto de exerc
ê
-las, o fato
é
tido como administrativo, no m
í
nimo pela m
á
escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela m
á
fiscaliza
çã
o de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto
é
o dano. O
ú
ltimo pressuposto
é
o nexo causal
(ou rela
çã
o de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, Jos
é
dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11
ª
edi
çã
o - Rio de Janeiro: L
ú
men J
ú
ris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a an
á
lise do pedido de condena
çã
o do Estado deve se ater a da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configura
çã
o da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necess
á
rio apenas que sejam identificados tr
ê
s elementos essenciais: a conduta il
í
cita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sabe-se tamb
é
m, que esta responsabiliza
çã
o, de forma objetiva, n
ã
o se mostra absoluta, pois,
é
poss
í
vel que o lesado seja o
ú
nico causador de seu pr
ó
prio dano, ou que ao menos tenho contribu
í
do de alguma forma para que o dano tivesse surgido. A culpa exclusiva se d
á
quando a v
í
tima provoca sozinha o resultado lesivo, restando exclu
í
do o nexo causal e, portanto, a pr
ó
pria responsabilidade civil, em contrapartida, a culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a v
í
tima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redu
çã
o proporcional do quantum indenizat
ó
rio. Necess
á
rio registrar, que ambas s
ã
o poss
í
veis de serem aplicadas, inclusive na responsabilidade objetiva.

Neste sentido, Matheus Carvalho leciona:

Com efeito, interrompe-se o nexo de causalidade e, consequentemente, se exclui a responsabilidade do Estado todas as vezes em que a atua
çã
o do agente p
ú
blico n
ã
o for suficiente por si s
ó
, a ensejar o dano ora reivindicado, situa
çã
o que caracteriza uma causa de excludente de responsabilidade do Ente P
ú
blico
(CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 333). (grifo nosso).

Quanto ao
ô
nus da prova, necess
á
rio registrar que, em regra, incumbe
à
parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, CPC/73 atual art. 373, I, CPC/15) e, o r
é
u deve fazer prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito suscitado em seu desfavor. Entretanto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justi
ç
a, na responsabilidade objetiva, h
á
a invers
ã
o do
ô
nus da prova, cabendo ao agente supostamente causador do dano descaracterizar sua responsabilidade, trazendo aos autos elementos que desconstituam a presun
çã
o contra si imposta.

O cotejo probat
ó
rio demonstra que o filho dos Apelantes faleceu de anemia aguda, decorrente de proj
é
til de arma de fogo pertencente ao Policial Militar (Laudo de Exame de Corpo de Delito).

Segundo os Policiais Militares, na audi
ê
ncia de instru
çã
o e julgamento, onde foram ouvidos como informantes, no momento da abordagem policial, o Policial Jonas Gomes Pinheiro pediu que a v
í
tima deitasse no ch
ã
o, no entanto, o mesmo sacou um calibre 38 que tinha na cintura, momento em que o policial disparou 2 tiros, tendo a v
í
tima revidado os tiros em dire
çã
o aos policiais, os quais teriam passado de rasp
ã
o entre eles e, em decorr
ê
ncia disso, n
ã
o teria restado outra alternativa a n
ã
o ser efetuar mais dois disparos na dire
çã
o do de cujus, tendo sido posteriormente acionada a ambul
â
ncia, levando a v
í
tima, com vida, ao Hospital.

Em que pese a vers
ã
o dos policiais, documentos anexados aos autos v
ã
o de encontro a Tese de que
“
a v
í
tima teria efetuado disparos n
ã
o deixando outra alternativa aos agentes estatais sen
ã
o mat
á
-lo
”
, sen
ã
o vejamos.

Consta da entrevista jornal
í
stica, anexada pelo pr
ó
prio Estado do Par
á
, o depoimento da pessoa que dirigia a moto onde a v
í
tima estava de carona e, segundo Willian Nascimento, no momento da abordagem, desceu da moto e ao ser ordenado a deitar-se no ch
ã
o j
á
sentiu o disparo de arma de fogo em sua perna, enquanto o de cujus, que estava com arma, FOI REVISTADO E RETIRADO A SUA ARMA E, AP
Ó
S, DISPARADOS AO MENOS TR
Ê
S TIROS NELE (
Num. 4324112 - Pág. 21).

Corroborando os fatos narrados por Willian, o Laudo de Exame de Corpo de Delito atesta que o Exame Residuogr
á
fico feito com CHUMBO atesta NEGATIVO nas m
ã
os direita e esquerda da v
í
tima. O referido exame
procura vest
í
gios de metais, como chumbo e cobre, nas m
ã
os ou roupa de uma pessoa. A presen
ç
a desses res
í
duos pode indicar o uso recente de uma arma de fogo por parte da pessoa examinada. Atesta ainda, 1,34 g/l de
á
lcool no sangue da v
í
tima, situa
çã
o que diminui a sua capacidade de defesa.

Com efeito, constata-se que
o evento danoso, a morte do filho dos apelantes, est
á

diretamente ligado a conduta comissiva do Policial Militar
,
restando caracterizado o Nexo Causal, uma vez que o Estado do Par
á
n
ã
o se desincumbiu do
ô
nus de comprovar a Tese de culpa exclusiva da v
í
tima,
que n
ã
o teria dado outra alternativa ao agente estatal sen
ã
o mat
á
-la.

2
–
DA INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS

Os apelantes pleiteiam a condena
çã
o do Ente Estadual ao pagamento de indeniza
çã
o por Danos Morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

No caso dos autos, o dano moral
é
presumido, diante da rela
çã
o de parentesco existente entre os apelantes e o falecido,
sendo desnecess
á
ria a comprova
çã
o da dor, sofrimento ou dimens
ã
o do abalo psicol
ó
gico tolerado pela perda de um filho.

Neste sentido, destaca-se jurisprud
ê
ncia desta Egr
é
gia Corte Estadual:

EMENTA: A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- MORTE DO FILHO DA AUTORA- PRELIMINAR DE DENUNCIA
ÇÃ
O DA LIDE AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37,
§
6
º
DA CF. AUS
Ê
NCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O DAS ALEGADAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO - DANOS MORAIS PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO RAZO
Á
VEL E PROPORCIONAL-RECURSO DE APELA
ÇÃ
O CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O Estado responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o art. 37,
§
6
º
, CF. 2 - Inexistindo comprova
çã
o da excludente de ilicitude decorrente da alegada culpa exclusiva da v
í
tima, reconhecido o dever de indenizar pelo dano causado, n
ã
o se desincumbindo da prova obstativa do direito da apelada, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
3 -
Dano moral presumido, ante a rela
çã
o de parentesco existente entre a autora e o falecido
. Quantum indenizat
ó
rio de 60 (sessenta) sal
á
rios m
í
nimos fixados dentro dos princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade.

4-Decis
ã
o mantida.
Á
unanimidade.

(TJPA, 2017.01299786-53, 172.702, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
TURMA DE DIREITO P
Ú
BLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03). (grifo nosso).

REEXAME NECESS
Á
RIO. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR ATO IL
Í
CITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS
À
UNANIMIDADE. NO M
É
RITO, CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PARTICULAR POR AGENTES DA POL
Í
CIA MILITAR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO CONSENTANEO COM OS DANOS SOFRIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
À
UNANIMIDADE.

1- As pessoas jur
í
dicas de direito p
ú
blico respondem, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes a terceiros, consoante o artigo 37,
§
6
º
, da Constitui
çã
o Federal.

2-
Caracteriza dano moral pass
í
vel de compensa
çã
o pecuni
á
ria o abalo ps
í
quico gerado pela morte do familiar, em fun
çã
o da a
çã
o ilegal e desproporcional de policial militar
.

3- A quantia de R$ 80.000,00 de indeniza
çã
o se mostra consent
â
nea e proporcional aos danos sofridos.

4- Recurso conhecido e desprovido
à
unanimidade.

(TJPA, 2017.00906037-34, 171.334, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
TURMA DE DIREITO P
Ú
BLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-10). (grifo nosso).

Em rela
çã
o ao valor da indeniza
çã
o, deve-se levar em conta n
ã
o s
ó
a gravidade do dano, como tamb
é
m o car
á
ter punitivo da medida, a condi
çã
o social e econ
ô
mica do lesado, a repercuss
ã
o do dano e, o necess
á
rio efeito pedag
ó
gico da indeniza
çã
o.

Neste contexto, a indeniza
çã
o deve guardar a dupla fun
çã
o, observando os princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado n
ã
o provoque o enriquecimento sem causa
à
parte lesada.

Portanto, atendo-se
à
s peculiaridades da situa
çã
o concreta e, em observ
â
ncia aos princ
í
pios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
à
t
í
tulo de Danos Morais, vez que este valor
desestimula a repeti
çã
o da conduta e
garante a justa compensa
çã
o pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento il
í
cito.

2.1
–

DOS JUROS MORAT
Ó
RIOS E CORRE
ÇÃ
O MONET
Á
RIA

No que se refere aos juros moratórios, tr
atando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ser considerada a data do evento danoso como termo inicial para a contagem dos juros legais, nos termos do art. 398 do CC/02 e, da Súmula 54 do STJ, senão vejamos:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

S
ú
mula 52. Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de Responsabilidade Extracontratual.

Quanto ao percentual dos juros moratórios, impende transcrever a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISS
Ã
O
À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSS
Ã
O SOBRE A APLICA
ÇÃ
O DO ART. 1
º
-F DA LEI 9.494/97 (COM REDA
ÇÃ
O DADA PELA LEI 11.960/2009)
À
S CONDENA
ÇÕ
ES IMPOSTAS
À
FAZENDA P
Ú
BLICA. CASO CONCRETO QUE
É
RELATIVO A CONDENA
ÇÃ
O JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCI
Á
RIA.

•
TESES JUR
Í
DICAS FIXADAS.

1. Corre
çã
o monet
á
ria: o art. 1
º
-F da Lei 9.494/97 (com reda
çã
o dada pela Lei 11.960/2009), para fins de corre
çã
o monet
á
ria, n
ã
o
é
aplic
á
vel nas condena
çõ
es judiciais impostas
à
Fazenda P
ú
blica, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixa
çã
o aprior
í
stica da taxa de corre
çã
o monet
á
ria. No presente julgamento, o estabelecimento de
í
ndices que devem ser aplicados a t
í
tulo de corre
çã
o monet
á
ria n
ã
o implica pr
é
-fixa
çã
o (ou fixa
çã
o aprior
í
stica) de taxa de atualiza
çã
o monet
á
ria. Do contr
á
rio, a decis
ã
o baseia-se em
í
ndices que, atualmente, refletem a corre
çã
o monet
á
ria ocorrida no per
í
odo correspondente. Nesse contexto, em rela
çã
o
à
s situa
çõ
es futuras, a aplica
çã
o dos
í
ndices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E,
é
leg
í
tima enquanto tais
í
ndices sejam capazes de captar o fen
ô
meno inflacion
á
rio.

1.2. N
ã
o cabimento de modula
çã
o dos efeitos da decis
ã
o. A modula
çã
o dos efeitos da decis
ã
o que declarou inconstitucional a atualiza
çã
o monet
á
ria dos d
é
bitos da Fazenda P
ú
blica com base no
í
ndice oficial de remunera
çã
o da caderneta de poupan
ç
a, no
â
mbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precat
ó
rios expedidos ou pagos at
é
25 de mar
ç
o de 2015, impedindo, desse modo, a rediscuss
ã
o do d
é
bito baseada na aplica
çã
o de
í
ndices diversos. Assim, mostra-se descabida a modula
çã
o em rela
çã
o aos casos em que n
ã
o ocorreu expedi
çã
o ou pagamento de precat
ó
rio.

2. Juros de mora: o art. 1
º
-F da Lei 9.494/97 (com reda
çã
o dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incid
ê
ncia de juros de mora nos d
é
bitos da Fazenda P
ú
blica com base no
í
ndice oficial de remunera
çã
o da caderneta de poupan
ç
a, aplica-se
à
s condena
çõ
es impostas
à
Fazenda P
ú
blica, excepcionadas as condena
çõ
es oriundas de rela
çã
o jur
í
dico-tribut
á
ria.

3.
Í
ndices aplic
á
veis a depender da natureza da condena
çã
o.

3.1 Condena
çõ
es judiciais de natureza administrativa em geral. As condena
çõ
es judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) at
é
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao m
ê
s; corre
çã
o monet
á
ria de acordo com os
í
ndices previstos no Manual de C
á
lculos da Justi
ç
a Federal, com destaque para a incid
ê
ncia do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no per
í
odo posterior
à
vig
ê
ncia do CC/2002 e anterior
à
vig
ê
ncia da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes
à
taxa Selic, vedada a cumula
çã
o com qualquer outro
í
ndice; (c) per
í
odo posterior
à
vig
ê
ncia da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
í
ndice de remunera
çã
o da caderneta de poupan
ç
a; corre
çã
o monet
á
ria com base no IPCA-E.

3.1.1 Condena
çõ
es judiciais referentes a servidores e empregados p
ú
blicos. As condena
çõ
es judiciais referentes a servidores e empregados p
ú
blicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) at
é
julho/2001: juros de mora: 1% ao m
ê
s (capitaliza
çã
o simples); corre
çã
o monet
á
ria:
í
ndices previstos no Manual de C
á
lculos da Justi
ç
a Federal, com destaque para a incid
ê
ncia do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao m
ê
s; corre
çã
o monet
á
ria: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remunera
çã
o oficial da caderneta de poupan
ç
a; corre
çã
o monet
á
ria: IPCA-E.

3.1.2 Condena
çõ
es judiciais referentes a desapropria
çõ
es diretas e indiretas. No
â
mbito das condena
çõ
es judiciais referentes a desapropria
çõ
es diretas e indiretas existem regras espec
í
ficas, no que concerne aos juros morat
ó
rios e compensat
ó
rios, raz
ã
o pela qual n
ã
o se justifica a incid
ê
ncia do art. 1
º
-F da Lei

9.494/97 (com reda
çã
o dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensa
çã
o da mora nem para remunera
çã
o do capital.

3.2 Condena
çõ
es judiciais de natureza previdenci
á
ria. As condena
çõ
es impostas
à
Fazenda P
ú
blica de natureza previdenci
á
ria sujeitam-se
à
incid
ê
ncia do INPC, para fins de corre
çã
o monet
á
ria, no que se refere ao per
í
odo posterior
à
vig
ê
ncia da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remunera
çã
o oficial da caderneta de poupan
ç
a (art. 1
º
-F da Lei 9.494/97, com reda
çã
o dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condena
çõ
es judiciais de natureza tribut
á
ria. A corre
çã
o monet
á
ria e a taxa de juros de mora incidentes na repeti
çã
o de ind
é
bitos tribut
á
rios devem corresponder
à
s utilizadas na cobran
ç
a de tributo pago em atraso. N
ã
o havendo disposi
çã
o legal espec
í
fica, os juros de mora s
ã
o calculados
à
taxa de 1% ao m
ê
s (art. 161,
§
1
º
, do CTN). Observada a regra ison
ô
mica e havendo previs
ã
o na legisla
çã
o da entidade tributante,
é
leg
í
tima a utiliza
çã
o da taxa Selic, sendo vedada sua cumula
çã
o com quaisquer outros
í
ndices.

4. Preserva
çã
o da coisa julgada. N
ã
o obstante os
í
ndices estabelecidos para atualiza
çã
o monet
á
ria e compensa
çã
o da mora, de acordo com a natureza da condena
çã
o imposta
à
Fazenda P
ú
blica, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplica
çã
o de
í
ndices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade h
á
de ser aferida no caso concreto.

Assim, tratando-se de condena
çã
o
judicial de natureza administrativa em geral (
item 3.1), os juros morat
ó
rios devem incidir, a partir da data do evento danoso,
à
raz
ã
o de 0,5% ao m
ê
s, at
é
dezembro/2002; no percentual estabelecido
à
taxa Selic, a contar da
vig
ê
ncia do CC/2002 at
é
o per
í
odo anterior
à
vig
ê
ncia da Lei 11.960/2009 e,
no percentual estabelecido para a caderneta de poupan
ç
a, a contar da vig
ê
ncia da Lei n
º
11.960/2009 (30.06.2009).

Quanto
à
corre
çã
o monet
á
ria,
deve incidir desde a data
do arbitramento
da condena
çã
o em Danos Morais,
de acordo com os
í
ndices previstos no Manual de C
á
lculos da Justi
ç
a Federal,
com destaque para a incid
ê
ncia do IPCA-E a partir de janeiro/2001,
em observ
â
ncia ao disposto na
S
ú
mula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justi
ç
a
e, ao Resp 1.495.146
–
MG (Tema 905), sen
ã
o vejamos:

S
ú
mula 362.
A corre
çã
o monet
á
ria do valor da indeniza
çã
o do dano moral incide desde a data do arbitramento
. (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISS
Ã
O
À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSS
Ã
O SOBRE A APLICA
ÇÃ
O DO ART. 1
º
-F DA LEI 9.494/97 (COM REDA
ÇÃ
O DADA PELA LEI 11.960/2009)
À
S CONDENA
ÇÕ
ES IMPOSTAS
À
FAZENDA P
Ú
BLICA. CASO CONCRETO QUE
É
RELATIVO A CONDENA
ÇÃ
O JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCI
Á
RIA.

•
TESES JUR
Í
DICAS FIXADAS.

1. Corre
çã
o monet
á
ria: o art. 1
º
-F da Lei 9.494/97 (com reda
çã
o dada pela Lei 11.960/2009), para fins de corre
çã
o monet
á
ria, n
ã
o
é
aplic
á
vel nas condena
çõ
es judiciais impostas
à
Fazenda P
ú
blica, independentemente de sua natureza.

(...)
3.
Í
ndices aplic
á
veis a depender da natureza da condena
çã
o.
3.1 Condena
çõ
es judiciais de natureza administrativa em geral. As condena
çõ
es judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) at
é
dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao m
ê
s;
corre
çã
o monet
á
ria de acordo com os
í
ndices previstos no Manual de C
á
lculos da Justi
ç
a Federal, com destaque para a incid
ê
ncia do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no per
í
odo posterior
à
vig
ê
ncia do CC/2002 e anterior
à
vig
ê
ncia da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes
à
taxa Selic, vedada a cumula
çã
o com qualquer outro
í
ndice; (c) per
í
odo posterior
à
vig
ê
ncia da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
í
ndice de remunera
çã
o da caderneta de poupan
ç
a; corre
çã
o monet
á
ria com base no IPCA-E.

3
–
DA PENS
Ã
O

O pedido de pens
ã
o foi indeferido pelo Magistrado de origem sob a justificativa de aus
ê
ncia de comprova
çã
o de renda da v
í
tima, que, em verdade, fazia parte do mundo do crime.

Inconformados, os apelantes pugnam pela concess
ã
o da pens
ã
o no valor de um sal
á
rio m
í
nimo at
é
a data em que seu filho completaria 65 anos de idade, que auxiliava na casa por se tratar de fam
í
lia de baixa renda.

Em que pese a presun
çã
o de ajuda m
ú
tua entre os integrantes de fam
í
lias de baixa renda, no caso em an
á
lise, o de cujus tinha 26 anos
à

é
poca dos fatos e, inexiste comprova
çã
o acerca de residirem na mesma casa e de haver depend
ê
ncia econ
ô
mica, n
ã
o havendo que se falar em fixa
çã
o de pens
ã
o.

Destaca-se precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE FERROVI
Á
RIO. V
Í
TIMA FATAL. MAIOR. PENS
Ã
O MENSAL. GENITORA. DEPEND
Ê
NCIA ECON
Ô
MICA. FALTA COMPROVA
ÇÃ
O. OMISS
Ã
O. INEXISTENTE. DANOS MORAIS. MAJORA
ÇÃ
O. SUCUMB
Ê
NCIA REC
Í
PROCA. S
Ú
MULA N
º
7/STJ. 1. O ac
ó
rd
ã
o impugnado pelo recurso especial foi publicado na vig
ê
ncia do C
ó
digo de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos n
º
s 2 e 3/STJ). 2. A negativa de presta
çã
o jurisdicional nos embargos declarat
ó
rios somente se configura quando, na aprecia
çã
o do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre quest
ã
o que deveria ser decidida, e n
ã
o foi.
3. A concess
ã
o de pens
ã
o por morte de filho que j
á
atingira a idade adulta exige a demonstra
çã
o da efetiva depend
ê
ncia econ
ô
mica dos pais em rela
çã
o
à
v
í
tima na
é
poca do
ó
bito (art. 948, II, do CC).
Precedentes. 4. O Superior Tribunal de Justi
ç
a, afastando a incid
ê
ncia da S
ú
mula n
º
7/STJ, tem reexaminado o montante fixado a t
í
tulo de danos morais pelas inst
â
ncias ordin
á
rias apenas quando irris
ó
rio ou abusivo, circunst
â
ncias inexistentes no presente caso. 5. Descabe, em recurso especial, a revis
ã
o do quantitativo de decaimento m
í
nimo, para fins de aferi
çã
o de sucumb
ê
ncia rec
í
proca ou m
í
nima, em virtude do
ó
bice da S
ú
mula n
º
7/STJ. 6. Agravo interno n
ã
o provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1240137 SP 2018/0020620-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS B
Ô
AS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 31/08/2020). (grifo nosso).

Portanto, n
ã
o assiste raz
ã
o aos apelantes neste aspecto.

4- DAS CUSTAS E HONOR
Á
RIOS

No caso dos autos, houve a ocorr
ê
ncia da sucumb
ê
ncia rec
í
proca em observ
â
ncia ao disposto no artigo 86 do CPC/15, in verbis:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, ser
ã
o proporcionalmente distribu
í
das entre eles as despesas.

Deixo de condenar os apelantes ao pagamento de custas, vez que benefici
á
rios da gratuidade judici
á
ria, condenando-os ao pagamento de honor
á
rios advocat
í
cios no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade.

Sem custas ao Estado do Par
á
,
nos termos do art.15, al
í
nea g da Lei Estadual 5.738/93, em contrapartida, pagar
á
honor
á
rios advocat
í
cios no importe de R$ 1.000,00.

5 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamenta
çã
o,
CONHE
Ç
O e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à
Apela
çã
o,
para condenar o Estado do Par
á
ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizados nos
í
ndices fixados e, em raz
ã
o do reconhecimento da sucumb
ê
ncia rec
í
proca, condenar ambas as partes ao pagamento de honor
á
rios no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade dos Apelantes por serem benefici
á
rios da justi
ç
a gratuita. Sem custas aos Apelantes (art. 98,
§
3
º
, do CPC/2015) e sem custas para o Estado do Par
á
(art.15, al
í
nea g da Lei Estadual 5.738/93).

É
o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2021